Tribunal: TJBA
Processo: 8032600-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032600-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIENY DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR DOMICILIADO EM COMARCA DO INTERIOR (CRUZ DAS ALMAS/BA). AJUIZAMENTO EM COMARCA DA CAPITAL (SALVADOR/BA) ONDE HÁ FILIAL DO RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO À REGRA FACULTATIVA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, objetivando a revisão de encargos contratuais de financiamento de veículo, com ajuizamento da demanda na Comarca de Salvador/BA, apesar de a Autora residir em Cruz das Almas/BA. Decisão de primeiro grau da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador declinou, de ofício, a competência para o Juízo da Comarca de Cruz das Almas/BA, domicílio da parte Autora, por compreender que a escolha do foro não pode ser aleatória. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Autora visando à manutenção da competência na Capital, sob o argumento de que o réu possui filial em Salvador e a escolha do foro é faculdade do consumidor. Decisão monocrática indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão recorrida. Recurso de Agravo Interno interposto pela Autora buscando a reforma da decisão monocrática para que seja processada a insurgência com a concessão do efeito suspensivo pretendido. Recurso conhecido e desprovido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais a enfrentar neste Agravo Interno: (i) saber se a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento está correta ao indeferir a tutela recursal pleiteada; e (ii) saber se a declinação de ofício da competência para o domicílio da consumidora (Cruz das Almas/BA) está em consonância com a legislação consumerista e com a jurisprudência desta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade, mas rejeitadas a pretensão recursal. Manutenção da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. Inexiste a probabilidade do direito alegado, uma vez que a prerrogativa do artigo 101, I, do CDC visa facilitar a defesa do consumidor e não autoriza a escolha aleatória de foro. A fixação da competência no domicílio do autor, em casos de ajuizamento injustificado em comarca diversa, transmuda-se em competência absoluta para coibir a manipulação do juízo e preservar o princípio do Juiz Natural. Precedente desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A prerrogativa de foro conferida ao consumidor pelo artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a escolha aleatória de foro diverso de seu domicílio, do local de cumprimento da obrigação ou da sede da pessoa jurídica ré, sendo a competência passível de declinação de ofício pelo magistrado de primeiro grau por configurar-se absoluta em prol da proteção do Juiz Natural."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11 e 1.021; Código de Defesa do Consumidor, art. 101, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032600-49.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CRISTIENY DA SILVA MOTA e como Agravado BANCO PAN S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por
CRISTIENY DA SILVA MOTA
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .